Tribunal: TJPA
Processo: 0826465-41.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0826465-41.2022.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JONATAS DA CRUZ VIANA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0826465-41.2022.814.0401

ORIGEM: 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DA COMARCA DE BELÉM-PA

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO – FRANKLIN LOBATO PRADO

REPRESENTANTE LEGAL: THIAGO PANTOJA DA SILVA (OAB-PA Nº 17.151)

APELADO: JONATAS DA CRUZ VIANA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA (
ART. 147 CP)
. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima merece especial relevância, notadamente, porque praticados sem a presença de testemunhas. Contudo, faz-se necessário que a palavra da vítima esteja em consonância com os demais elementos de prova, especialmente na hipótese, uma vez que o fato teria ocorrido em via pública. Uma vez isolada no contexto probatório, e havendo dúvida razoável acerca da ocorrência dos fatos, aplica-se o princípio do in dubio pro reo.

2. Havendo incertezas sobre a conduta delitiva imputada ao acusado, porquanto inexistem elementos probatórios conclusivos, impõe-se a
absolvição
por insuficiência de provas.

3. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém-PA, 15 abril de 2024

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0826465-41.2022.814.0401

ORIGEM: 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DA COMARCA DE BELÉM-PA

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO – FRANKLIN LOBATO PRADO

REPRESENTANTE LEGAL: THIAGO PANTOJA DA SILVA (OAB-PA Nº 17.151)

APELADO: JONATAS DA CRUZ VIANA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público em desfavor de
JONATAS DA CRUZ VIANA
, objetivando reformar a sentença proferida pela 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Comarca de Belém-PA (id.16961428), que
ABSOLVEU
o réu, nos termos do art.386, inciso VII do CPP
,
pelo crime tipificado no art. 147 do CPB, do CPB
.

Narrou a denúncia, (id.16961389), que no dia no dia
21 de setembro de ano de 2022, a vítima,
FLAVIANE MENDONÇA MARTINS
, compareceu na DEAM e relatou que, no dia 01/09/2022, às 21h30min, houve uma discussão calorosa entre a vítima e seu ex-companheiro,
JONATAS DA CRUZ VIANA,
ora acusado,
por causa da alimentação da criança, filha do ex-casal, quando a vítima pediu para o acusado comprar leite. Afirmou que pelo fato do mesmo estar na casa da mãe dele, "cresceu" e passou a hostilizar a vítima, chamando em alto e bom tom de (textuais):
FUDIDA, SAFADA, AGORA NÃO VOU TE BATER, MAS VOU PAGAR ALGUÉM PRA TE QUEBRAR
”, havendo a ocorrência dos fatos em via publica, conforme consta no Boletim de Ocorrência Policial, situado á Passagem Monte
Alegre, nº 08, bairro; Jurunas, Belém/PA.

Compulsando os autos, a ofendida declarou, também, que teve um relacionamento amoroso com o denunciado por um período de 10 anos e que possuem um filho de cinco anos em comum. Relatou que já estão separados há mais de cinco anos, que o relacionamento da vítima com se ex, ora acusado, não é amistoso, em razão de que o réu não ajuda financeiramente a vítima com a despesas da criança (alimentação, vestuário, etc.). Mencionou que as despesas da criança são custeadas pela vítima, que o denunciado dá em média R$ 50,00

(cinquenta reais) por mês, com muita insistência. Comunicou que por esse motivo os dois acabam discutindo.

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo art. 147, do CPB.

Denúncia
foi recebida em
23 de março de 2023
(id.16961390);

Citação do réu. (id.16664542-pág.10)

Resposta à Acusação. (id.16961396)

Termo de Audiência, Alegações finais DO Ministério Publico e da Defesa. (id.16961428)

Em
Sentença prolatada
em
27/03/2024
(id.16961428), o magistrado singular, julgou improcedente a denúncia e ABSOLVEU, nos termos do art.386, VII, do CPP, o réu
JONATAS DA CRUZ VIANA
da sanção punitiva do art.
Artigo 147, “caput” do Código Penal,
no âmbito de violência doméstica prevista na Lei nº 11.343/2006.

Em
razões recursais
, (id.16961512) o Ministério Público requereu:

1) Condenação nas sanções punitivas do art. 147 do CPB, com a agravante do art. 61, II, alínea “f”, do CPB.

Em contrarrazões, (id.16961515), o
Ministério Público
manifestou-se pelo
conhecimento
e
IMPROVIMENTO
da pretensão recursal.

Nesta instância superior (
id.17615819), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, pronunciou-se
CONHECIMENTO
do r6961515ecurso e, no mérito, pelo
IMPROVIMENTO
.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço o recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público em desfavor de
JONATAS DA CRUZ VIANA
, objetivando reformar a sentença proferida pela 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Comarca de Belém-PA (id.16961428), que
ABSOLVEU
o réu, nos termos do art.386, inciso VII do CPP
,
pelo crime tipificado no art. 147 do CPB, do CPB
.

DA CONDENAÇÃO DO RÉU – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

O apelante se insurge contra a sentença que absolveu o Apelado, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sob a alegação de que há provas suficientes nos autos para condenação no crime tipificado na denúncia, tendo em vista que nos crimes cometidos no âmbito familiar, a palavra da vítima possui especial relevância, sendo suficiente para justificar sua condenação, principalmente quando corroborados pelas demais provas dos autos.

Art. 147
- Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Para a caracterização do crime previsto no art. 147, do Código
Penal é necessário que a ameaça seja suficientemente idônea para
infundir na vítima fundado receio de sofrer injusto e grave mal,
físico ou moral.

O crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima quando praticado, restando a infração penal configurada ainda que a vítima não tenha se sentido ameaçada.

De acordo com a narrativa da denúncia no dia no dia
21 de setembro de ano de 2022, a vítima,
FLAVIANE MENDONÇA MARTINS
, compareceu na DEAM e relatou que, no dia 01/09/2022, às 21h30min, houve uma discussão calorosa entre a vítima e seu ex-companheiro,
JONATAS DA CRUZ VIANA,
ora acusado,
por causa da alimentação da criança, filha do ex-casal, quando a vítima pediu para o acusado comprar leite. Afirmou que pelo fato do mesmo estar na casa da mãe dele, "cresceu" e passou a hostilizar a vítima, chamando em alto e bom tom de (textuais):
FUDIDA, SAFADA, AGORA NÃO VOU TE BATER, MAS VOU PAGAR ALGUÉM PRA TE QUEBRAR
”, havendo a ocorrência dos fatos em via pública, conforme consta no Boletim de Ocorrência Policial, situado á Passagem Monte
Alegre, nº 08, bairro; Jurunas, Belém/PA.

A vítima, em Juízo, manteve a versão apresentada na fase inquisitorial e narrou “
que
no dia dos fatos o apelado passou na rua e a vítima
pediu que chamassem ele; que o apelado disse ‘sai pra lá’; que
no dia estava faltando leite do filho; que a vítima ficou na frente de sua casa esperando por volta de 40 minutos; que o apelado e a irmã saíram de casa; que o apelado perguntou para vítima o que ela queria; que a vítima respondeu que ele suprisse a alimentação do filho; que após a situação começou a discussão e a irmã do apelado se envolveu no conflito; que o apelado disse que a vítima era textuais
‘vagabunda’; que depois o apelado

ficou instigando a vítima dizendo ‘tu vem pra cá?’; que o apelado disse ‘olha, vou fa
lar uma coisa pra ti. Tu não vem com tua
graça’; que a vítima perguntou o que ele iria fazer pois já tinha chamado ele para conversar; que o apelado disse ‘eu vou te
bater. Eu quero que tu esteja ciente que eu possa até não fazer isso, mas vou mandar algué
m fazer”
; que a vítima ficou nervosa na hora; que os fatos ocorreram em via pública; que a rua ficou lotada com a situação; que a mãe pediu para vítima ir até a delegacia; que afirma que compareceu na delegacia pois estava com receio; que a irmã do apelado se envolveu na confusão; (...) que no dia a vítima disse que o apelado deveria ter vergonha dela estar indo cobrar leite às 22h; que afirma que nunca quis
prejudicar o apelado.”

Por sua vez, em Juízo, o acusado negou a prática delitiva, afirmando que
que no dia foi na casa dos
pais que estavam operados; que quando saiu da casa dos pais, conversou com uma vizinha; que depois a vítima começou a gritar; que em razão da vítima ter tentado lhe prejudicar outras

vezes, não falou nada; que subiu na moto, ocasião em que a irmã

saiu da casa dos pais; que pediu para a irmã entrar na casa; que ligou a moto e foi saindo devagar; que a vítima ficou lhe seguindo e lhe xingando; que logo depois o apelado deu a volta e foi embora; que depois ligou para a irmã perguntando se estava tudo bem; que depois da situação não voltou para a rua; que não proferiu ameaças para a vítima; que foi a vítima que lhe xingou; que após os fatos não teve mais contato com a vítima, apenas com a mãe dela; que nega ter realizado acordo com a vítima para que ela não prosseguisse com a ação, caso o
apelado contribuísse com a pensão alimentícia.

As testemunhas oculares ouvidas em juízo, foram unânimes em afirmar que não ouviram em nenhum momento o réu ameaçar a vítima.

Por oportuno, verifica-se que a palavra da vítima se encontra isolada no contexto probatório.

É cediço que, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, mostra-se relevante a palavra da ofendida, sobretudo quando os fatos ocorrem na ausência de outras testemunhas. Contudo, considerando-se que o fato ocorreu em via pública e que outras pessoas presenciaram o suposto delito, as declarações da vítima devem estar respaldadas por outros elementos probatórios, especialmente na hipótese em tela, em que a prova colhida limita-se à palavra dela.

Todavia, ao que demonstra o presente caso, trata-se de um contexto de intensa discussão entre o casal. E, como cediço, as supostas ameaças proferidas em momento de acalorada discussão desnaturam a idoneidade das promessas de causar mal injusto, as quais, sequer foram ditas, não proferindo nenhuma palavra ameaçadora, conforme relataram as testemunhas, todas vizinhas de ambas as partes, tendo em vista que os fatos ocorreram em plena via pública, na presença de vários pessoas. Logo, não se pode atribuir um crime a alguém supondo que causaria um mal injusto e grave à suposta vítima.

Nesse sentido a doutrina de GUILHERME DE SOUZA NUCCI (Código Penal Comentado, 11ª edição, Editora Revista dos Tribunais, atualizada e ampliada, 2012, página 827), leciona que: “Somente se pune a ameaça quando praticada dolosamente. Não existe a forma culposa e não se exige qualquer elemento subjetivo específico, embora seja necessário que o sujeito, ao proferir a ameaça, esteja consciente do que está fazendo. Em uma discussão, quando os ânimos estão alterados, é possível que as pessoas troquem ameaças sem qualquer concretude, isto é, são palavras lançadas a esmo, como forma de desabafo ou bravata, que não correspondem à vontade de preencher o tipo penal. Por isso, ainda que não se exija do agente estar calmo e tranquilo, para que o crime possa se configurar, também não se pode considerar uma intimidação penalmente relevante qualquer afronta comumente utilizada em contendas.”

Nesse entendimento:

PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA NÃO CARACTERIZADA. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.O crime de ameaça exige seriedade e idoneidade para sua caracterização, não configurando o crime de ameaça a mera bravata proferida pelo réu, em momento de discussão, ao retrucar a vítima, sem a intenção de ameaçá-la e sem que imponha temor a ela. 2. Recurso conhecido e provido.” (TJDF -AC nº 07065338620198070004 , Rel. Des. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, publicado no PJe de 04/11/2020).

Entendo, que a acusação não se desincumbiu de seu ônus de comprovar, com base em provas robustas e seguras, a certeza da materialidade e da autoria, necessária ao decreto condenatório.

Portanto, o acervo fático-probatório produzido nos autos não se mostra suficiente para se afirmar, com certeza, que o apelado praticou o crime de ameaça descrito na denúncia.

Como é sabido, à luz do princípio do in dubio pro reo, o juízo condenatório não pode se contentar com meras conjecturas e ilações da conduta criminosa, de modo que tanto a materialidade como a autoria do delito deve estar cabalmente comprovadas, o que não ocorre no caso em concreto. A propósito, confiram-se os seguintes precedentes, proferidos em semelhante situação:

APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E AMEAÇA. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. PLEITO COMUM. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA. IN DUBIO PRO REO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. PLEITO MINISTERIAL. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE

COMPROVAÇÃO E MENSURAÇÃO. DADO PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

1. Absolvição por insuficiência de provas para a condenação é medida que se impõe, eis que não restou comprovado ter o réu proferido as supostas ameaças contra a vítima, restando a palavra da ofendida isolada nos autos. (...) (Acórdão n.1002314, 20131310052663APR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 17/03/2017. Pág.: 361-388)

PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROMESSA DE MAL INJUSTO EM MEIO A DISCUSSÃO E AGRESSÕES MÚTUAS. TEMOR NÃO EVIDENCIADO NA VÍTIMA. RETORÇÃO QUE NÃO CARACTERIZA AMEAÇA. AUSÊNCIA DO ELEMENTO CONSTITUTIVO DO TIPO. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Para o reconhecimento do crime de ameaça, tipificado no artigo 147, do Código Penal, é imprescindível que a vítima sinta medo ou pavor diante de palavras que prometem "mal injusto e grave". A mera projeção de palavras em momento de intensa discussão, não contextualiza, por si só, o dolo necessário à tipificação da conduta delitiva por falta do necessário elemento subjetivo do tipo. 2- Na hipótese, a ameaça contextualizada em uma briga, com agressões recíprocas e ânimos exaltados, em momento em que se afirma que vai chamar a polícia, consistente em apenas dizer ?vou acabar com sua vida?, sem fatos antecedentes ou posteriores que reforcem a veracidade do prenúncio de mal injusto, deve ser considerada atípica em razão da subtração do potencial intimidatório frente à atitude da própria vítima, a qual não demonstrou temor pelas palavras proferidas pelo apelante, porquanto afirmou em juízo ?não saber por qual motivo ele afirmou isso?, além de dispensar medidas cautelares protetivas em seu favor. 3- Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 00040952920188070016 DF 0004095-29.2018.8.07.0016, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 12/08/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto, acompanho o parecer da Procuradora de Justiça,
conheço do recurso
, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à pretensão recursal do apelante, mantido os termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,
15
de abril de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/04/2024